Tribunal: TJES
Processo: 5000557-44.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000557-44.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. NARRA A PARTE AUTORA QUE COMUNICOU A PARTE RÉ QUE O MEDIDOR DE SUA PROPRIEDADE ESTÁ COM DEFEITO E QUE ESSA, APÓS FAZER A ANÁLISE DO SEU RELÓGIO, LHE APLICOU UMA MULTA. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA TÉCNICA, SEM OFERTAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA GERADA PELO TOI NO VALOR DE R$638,90. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, PARA DECLARAR DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO APONTADO NO VALOR DE R$638,90, DEVENDO A REQUERIDA SE ABSTER DE REALIZAR QUALQUER ATO DE COBRANÇA DO VALOR EM DESFAVOR DO AUTOR, E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO:
“a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO, E NO MÉRITO, A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, OU AINDA, DE FORMA SUBSIDIÁRIA AOS PEDIDOS ANTERIORES, QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. AFASTADA TAMBÉM A PRELIMINAR DE ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI No 3442113. EXEGESE DO §7o, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)